Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DA EX-CÔNJUGE. NATUREZA TEMPORÁRIA. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, mas tendo por fundamento parâmetro o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
2. Frise-se que a referida obrigação possui natureza temporária e se destina a permitir o reingresso da parte contrária no mercado de trabalho ou reorganizar sua vida pessoal após o rompimento do vínculo. Assim, transcorreu prazo razoável, superior ao cosntante do título executivo judicial, para que a apelante buscasse formas autônomas de sustento, uma vez que possui trinta e três anos, e não apresenta nenhum problema grave de saúde que a impeça de trabalhar.
3. Recurso conhecido e não provido.